Tribunal: TJDFT
Processo: 0710145-87.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTOS DE INFRAÇÃO. EDIFICAÇÃO DE PRÉDIO SEM OBSERVÂNCIA ÀS NORMAS LEGAIS. EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE POLÍCIA DA ADMINISTRAÇÃO. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PELA VIA POSTAL. PUBLICAÇÃO DE EDITAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS NÃO INFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. À luz da presunção de veracidade e legitimidade de que gozam os atos administrativos, não se verifica que os autos de infração padeçam de vícios de irregularidade, máxime porque se consubstanciam em exercício regular do poder de polícia da Administração ao fiscalizar local no qual se procedia a uma edificação sem a devida observância à legislação de regência. Ademais, afigura-se que os autos de infração apresentam a identificação do autuante e do autuado, bem como as infrações imputadas e o respectivo respaldo legal, o valor da multa e o prazo para regularização.

2. Se no edital de intimação dos autos de infração lavrados contra o apelante consta a informação que os autuados “não foram localizados para recebimento pessoal ou pelos meios usuais de comunicação em endereços diversos do Distrito Federal”, depreende-se que a intimação foi intentada primeiramente pelos meios ordinários e, em razão do fracasso, procedeu-se a publicação via edital. A escrita dos dois últimos sobrenomes do ora recorrente de forma conjunta não acarreta, por si só, a nulidade do ato ou a conclusão de que não houve cumprimento da finalidade do ato, ressaltando-se que se apontou o CPF correto do autuado e que o lançamento administrativo foi realizado com os sobrenomes separados.

3. A despeito de alegar que não ostenta a propriedade do imóvel objeto da fiscalização, vislumbra-se que o ora apelante figura como sócio administrador no contrato social da pessoa jurídica que aponta como real proprietária. Ainda que assim não o fosse, registre-se que sequer houve comprovação idônea da aludida propriedade (art. 373, I, do CPC), pois o autor coligiu ao feito tão somente instrumento particular de cessão de direitos do imóvel.

4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.